Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730582-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) G.C.P.D.S. Agravado(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista a existência de interesse de pessoa incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em observância à determinação do art. 1.019, III, c/c art. 178, II, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora